Tribunal: TJMT
Processo: 1025954-50.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025954-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO MARCOS COELHO CARVALHO - CPF: 031.191.012-22 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO PRÉVIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ -COMPROVAÇÃO DE DISCUSSÃO EM JUÍZO DA INSCRIÇÃO PRÉVIA EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais

Não padece de qualquer vício a sentença que é prolatada segundo as provas produzidas nos autos.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito (R$143,00), julgando improcedente a indenização por dano moral, por aplicação da Súmula 385, do STJ, e improcedente o pedido contraposto e a multa por litigância e má-fé, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedente
os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$143,00 - contato 0000005055101012);

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos presentes autos, sob multa fixa no importe de R$2.000,00 (dois mil reais);

c)
indeferir
o pleito de indenização por danos morais;

d)
indeferir
o pedido de litigância de má-fé, e;

e)
indeferir
o pedido contraposto.

Sem custas e custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a reforma da sentença, ao argumento de que as inscrições preexistentes estão sendo discutidas em juízo, não havendo que se falar em aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, fazendo somente em sede recursal a sua comprovação, informando o número dos autos (autos n. 1025951-95.2020.8.11.0001).

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de impugnação à justiça gratuita, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

II - DO MÉRITO

Colendos Pares;

Entendo que o recurso deve ser desprovido.

No caso, a parte recorrente pretende a reforma da sentença para incluir a condenação por dano moral, ao argumento de que as inscrições preexistentes encontram-se sendo discutidas judicialmente, fazendo somente em sede recursal esta comprovação, informando o número dos autos (autos n. 1025951-95.2020.8.11.0001) não havendo se falar em aplicabilidade da súmula 385, do STJ.

Sem razão a parte promovente, porque a sentença não padece de qualquer vício, já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos.

Esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

No caso, desde a propositura da ação não fora feita qualquer ressalva quanto à inscrição prévia. Em contestação houve arguição da tese de inexistência de dano moral ante a existência de restrição prévia e, em impugnação, a parte promovente, ora Recorrente, nada se manifestou a respeito, apenas indicando a discussão judicial da restrição prévia em recurso, o que não é admissível.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão

Assim, verifico que a sentença proferida pelo magistrado
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020